Tribunal: TJDFT
Processo: 0711918-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0711918-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BRB BANCO DE BRASILIA S.A. contra a decisão da 3a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do processo n. 0702087-61.2020.8.07.0018, movido pela RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, determinou a juntada de documentos, sob pena de multa (ID 84404666 - origem). Nas razões (ID 25088051), narra que a empresa agravada pleiteia, em cumprimento provisório da sentença proferida no processo n. 0712114-11.2017.8.07.0018, a suspensão dos efeitos da consolidação da propriedade dos imóveis do Residencial Amazonas, dados como garantia à Escritura Pública de Abertura de Crédito para Construção de Unidades Habitacionais – alienação fiduciária. Afirma ter apresentado impugnação sustentando que, diante das circunstâncias do caso concreto, o cumprimento provisório somente poderia prosseguir caso fosse prestada caução no valor de R$ 11.200.000,00 (onze milhões e duzentos mil reais). Embora acolhida pelo juízo singular, a tese foi rejeitada em grau recursal (AGI 0719224-13.2020.8.07.0000), ocasião em que restou determinado o regular prosseguimento do curso processual, “com a suspensão dos efeitos da consolidação da propriedade dos imóveis adquiridos por terceiros de boa-fé”. Assevera ter observado os exatos termos do aludido comando judicial, juntando documentos suficientes à comprovação da suspensão de todos os leilões. Em síntese, ressalta haver distinção entre a desconstituição da consolidação da propriedade ou a retirada dos gravames – pretendidas pela agravada – e a suspensão dos efeitos que dela decorrem (providência que assegura ter tomado). Complementarmente, argumenta que o laudo pericial lançado nos autos do processo n. 0712114-11.2017.8.07.0018 – e homologado pelo juízo – aponta o inadimplemento parcial da agravada (existência de saldo devedor). Portanto, reputa descabida a determinação de juntada de documentos capazes de evidenciar a desconstituição da consolidação da propriedade ou a libração da garantia. Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, requer a reforma da decisão resistida, a fim de que se reconheça o cumprimento da obrigação imposta no processo n. 0712114-11.2017.8.07.0018. Preparo comprovado (ID 25088055). É o relatório. Decido. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, porquanto amparado pelo disposto no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Diploma Processual, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Considerando que o objeto do presente recurso é perquirir o alcance e a extensão da obrigação imposta pelo comando judicial – para apontar se é a própria desconstituição da consolidação da propriedade que está sendo exigida, se é apenas a suspensão de seus efeitos, ou se os gravames podem ser compreendidos como consectários da consolidação, afigura-se razoável a concessão do efeito suspensivo, para aguardar a resolução do mérito, sob pena de esvaziamento do debate sobre a questão de fundo. Ademais, não se pode desprezar o risco de criação de uma situação de difícil reversão (possibilidade de transferência de titularidade), caso inicialmente rejeitado o efeito suspensivo e posteriormente reformada a decisão resistida. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 28 de abril de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator